Tribunal: TJDFT
Processo: 0708704-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DO RECANTO DAS EMAS E DE BRASÍLIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APRESENTADA NO FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DE NATUREZA RELATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA ACERCA DA ATRIBUIÇÃO DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Inadmite-se o declínio de competência fixado com base em critério territorial após a propositura da ação, ainda que mediante requerimento do autor formulado após ser indevidamente concitado a justificar a adoção de foro diferente daquele no qual as partes possuem domicílio, equiparando eventual alteração da competência nessas condições a declínio de ofício de competência de natureza relativa, por via transversa, o que é vedado pela legislação instrumental civil, salvo se tratar de escolha aleatória de foro.
2. Inexiste o equívoco noticiado pelo autor porquanto ajuizou a ação do foro de eleição contratual, tal como facultado pelo art. 63, caput, do CPC, por ora, não havendo elementos a indicar eventual abusividade da correspondente cláusula eletiva (§3o), de sorte que caberá ao réu, se for o caso, suscitar oportunamente a questão (§4o), razões pelas quais também não há que se falar em escolha aleatória ou abusiva de foro.
3. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.